Tribunal: TJES
Processo: 5001289-90.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001289-90.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GONTIJO EMPRESA DE TRANSPORTES e outros
RECORRIDO: SILVIO LAURETT CALDEIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, apenas no tocante à fixação do
quantum
compensatório a título de danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. DESCUMPRIMENTO DE HORÁRIO AGENDADO PARA VIAGEM. ADIANTAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por GONTIJO EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando a Recorrente em danos morais, com a fixação de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
2. O documento juntado em ID 964195 - Pág. 1 afasta qualquer dúvida acerca do acerto da narrativa autoral. Isso porque, nesse documento, constam precisamente os horários programados, previstos e realmente cumpridos durante o trajeto do veículo da Recorrente, sendo certo que consta, na coluna “real”, a sua chegada em Linhares/ES às 00:41h e sua saída dessa cidade às 00:44h, muito antes do horário agendado para embarque do Recorrido (01:07h), sendo certo que comprova o consumidor ter chegado na rodoviária às 00:47h (ou seja, com 20 minutos de antecedência em relação ao horário agendado), denotando-se que, de fato, não estava no local quando partiu, prematuramente, o ônibus que o levaria até a cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, ocasionando a perda do transporte contratado e redundando em patente falha na prestação do serviço pela Recorrente (art. 14, CDC).
3. Quanto aos danos morais, embora compreenda que o fato sob exame extrapole o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial do Recorrido (inclusive levando em consideração a frustração de compromisso profissional), tenho que o valor arbitrado de R$ 15.000,00 é elevado para o caso em apreço, uma vez que não observou adequadamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual concluo pela redução do montante da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
4. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95)
.

5. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.